Tribunal: CARF
Processo: 10830.724897/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724897/2017-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.505 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
INJEMOLDING INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA.
PROCEDÊNCIA
É correta a exclusão do Simples Nacional da empresa que, reiteradamente,
inclui informações falsas em declaração oficial à Receita Federal com o fim de
prejudicar direito e dificultar a cobrança administrativa, utilizando campos
indevidos da declaração, a fim de não pagar ou reduzir tributo quando devido,
obtendo vantagens ilícitas em prejuízo da Fazenda Pública. A regularização das
declarações e pagamento dos tributos não exime a contribuinte da prática da
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-070.600, de 07 de maio de
2019, da 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724897/2017-06
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.505 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724897/2017-06

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se inicialmente de requerimento do "cancelamento dos débitos que retornaram ao
conta corrente do contribuinte", fls. 2-11, em face do Despacho Decisório de Exclusão
do Simples Nacional (fl. 90) cuja síntese dos fatos é a seguinte:
- surpreendeu-se com existência de diversas pendências;
- apresentou tempestiva DASN com informação dos pagamentos relativos aos períodos
em aberto sua situação fiscal;
- a RFB desconsiderou intimação prévia ou justificativa acerca do fundamento;
- requer instauração do processo administrativo com justificativas de provável não
aceitação dos pagamentos e a exclusão dos referidos débitos, dada a inobservância do
processo administrativo fiscal, do contraditório e da ampla defesa.
Às fls. 29-30, a Intimação fiscal SECAT na qual é circunstanciado em síntese que:
"[...] em 28/07/2017 [...] foi constatado preenchimento indevido do PGDAS com o uso
da opção “lançamento de ofício” quando, segundo os registros dos sistemas no
SEFISC – Sistema Único de Fiscalização e Contencioso do Simples Nacional, não
houve autuação neste âmbito.
[...] também foi apurado por batimento eletrônico, a utilização indevida do PGDAS -
[...] em especial ao uso do campo “exigibilidade suspensa por ação judicial”.
Julgamos oportuno esclarecer os seguintes pontos: 1. No PGDAS a suspensão por ação
judicial só pode ser feita com ação de autoria do contribuinte declarante , e ainda,
somente após decisão ou liminar que suspenda a exigibilidade dos débitos.
2. O campo “Suspensão por ação judicial” não pode ser utilizado para compensação,
3. Só é permitida compensação de débitos do Simples Nacional com créditos do
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123/2006, art. 21, § 9o)
4. A compensação por créditos oriundos de decisão judicial deve ser precedida de
processo de habilitação de crédito, somente após o transito julgado da decisão que
concedeu o crédito.
(IN RFB 1717/2017, art. 75, inciso IV)
5. Não é permitida, administrativamente, compensação de débitos com créditos de
terceiros. (IN RFB 1717/2017, art. 75, inciso I)
6. Não é permitida, administrativamente, compensação de títulos públicos. (IN RFB
1717/2017, art. 75, inciso III)
7. E ainda, sobre o assunto, há no sitio da Receita Federal do Brasil, artigo sobre
Fraude na Compensação de Créditos Relativos a Títulos Públicos, e ainda, Cartilha
de Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos.
Portanto tendo sido esclarecida qualquer dúvida sobre o preenchimento do PGDAS
(sobre apurações com lançamento de ofício e exigibilidade suspensa) e também das
possibilidades de suspensão e compensação dos créditos tributários do Simples
Nacional, fica o contribuinte INTIMADO a corrigir qualquer eventual erro de
preenchimento através de retificadoras das apurações, e imediato PAGAMENTO ou
PARCELAMENTO dos valores em aberto.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.505 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724897/2017-06

Não sendo tomada nenhuma providência no prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento desta, será encaminhado Comunicado de Indício Criminal ao Ministério
Público Federal demonstrando que, em tese, o contribuinte inseriu informações falsas
em declaração oficial da Receita Federal do Brasil com o fim de prejudicar direito
e dificultar a cobrança administrativa, utilizando campos indevidos da declaração
e assim, eximir-se de pagar tributo quando devido, obtendo vantagens ilícitas em
prejuízo da Fazenda Pública.
Destacamos também que não há previsão legal para abertura de contencioso
administrativo nos casos de lançamento por homologação, não sendo aceita, neste caso,
qualquer impugnação ou manifestação de inconformidade por parte do contribuinte. As
justificativas e esclarecimentos serão requeridos oportunamente pelo próprio Ministério
Público Federal, se este achar necessário.
A entrega das retificadoras e o pagamento dos valores em aberto, torna sem objeto
esta intimação e o dossiê será arquivado. No caso de parcelamento dos débitos, haverá
acompanhamento do caso até a quitação dele."
Às fls. 33-40, resumidamente, a contribuinte aduz que:
- a ação judicial informada em PGDAS não tem como objetivo legitimar direito
creditório, que é legítimo por previsão legal e autoaplicável;
- o direito de usar esta moeda para pagar impostos está no contrato original de emissão
da apólice, sem necessidade lei;
- não faz parte do polo ativo do processo judicial informado no PGDAS vez que
adquiriu, mediante contrato de cessão de créditos, os direitos creditórios oriundos dos
processos mencionados;
- é garantido ao contribuinte que, enquanto houver discussão administrativa do débito,
sua exigibilidade permanece suspensa, conforme previsão do artigo 151, III, do CTN;
- o Decreto-lei no 6.019, de 1943 encontra-se em vigor;
- órgãos e autoridades brasileiras sempre se posicionaram pela validade,
imprescritibilidade e necessidade de pagamentos dos títulos da dívida pública
vinculados aos termos deste Decreto-lei;
À fl. 84, o seguinte esclarecimento do fisco, datado em 15/03/2018:
"O presente processo foi aberto pelo contribuinte ao requerer cancelamento de débitos.
Após análise do caso foi constatado uso indevido do PGDAS para suspender
exigibilidade de CTs do Simples Nacional com ações judiciais invalidas para isso.
O contribuinte foi devidamente cientificado do ocorrido e advertido da conduta
fraudulenta através da intimação de fls. 29 e 30.
Foi encaminhado na data de hoje Comunicado de Indicio Criminal ao Ministério
Público Federal em Campinas/SP para apuração de possível conduta típica.
Considerando o inciso V do art. 29, em conjunto com o inciso II do §9o também do art.
29 artigo da Lei Complementar 123/2006 e alterações, encaminho o presente dossiê à
Equipe de Análise do Simples Nacional para providências de sua alçada, se este for o
caso."
À fl. 90, o decorrente Despacho Decisório de exclusão de ofício do Simples Nacional,
datado em 21/01/2019, com efeitos a partir de 01/07/2016 "(a mesma data do fato
motivador)", "utilizando-se de meio fraudulento que mantenha a fiscalização em erro,
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.505 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724897/2017-06

com o fito de suprimir pagamento)", com impedimento à opção pelos próximos 10 (dez)
anos, de 2017 a 2026.
É o Relatório.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, pois restou evidenciado nos autos a
prática reiterada de infração estabelecida no inciso V do § 2o e 9o, inciso II, do art. 29 da LC no
123/2006.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/05/2019 (e-fls. 126) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/06/2020 (e-fls. 130 a 145), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Preliminarmente, requer a nulidade do acórdão recorrido sob o fundamento de
ausência de fundamentação e cerceamento do direito de defesa, pois a autoridade julgadora não
teria apreciado as razões e documentos apresentados na manifestação de inconformidade. Aduz
que a Manifestação de Inconformidade apresentada discorreu sobre aspectos concretos, de forma
a demonstrar o cumprimento de todas as obrigações legais pela Contribuinte, especialmente com
a comprovação documental da regularização prévia dos débitos que ensejaram a presente
fiscalização. Aponta ainda que a decisão recorrida não justificou os motivos que levaram à
manutenção do ADE. Entende que essas omissões são vícios insanáveis que devem levar à
anulação do julgado.
No mérito, alega que preenche os requisitos para ser reincluída no Simples
Nacional, em razão da Lei Complementar no 168/2019.
Defende a Recorrente que deve ser mantida no Simples Nacional, pois cumpriu
com todas as obrigações antes da emissão do ADE. Aduz que ao tomar conhecimento das
compensações indevidas, a mesma aderiu ao PERT em 14/06/2018. Aponta que, à época do
Termo de Exclusão do Simples Nacional, sua situação já estava regular, com o cumprimento de
todas as suas obrigações, visto que a dívida estava parcelada.
A Recorrente se insurge contra a retroatividade da exclusão, pois o Despacho
Decisório determinava que os efeitos da exclusão ocorressem a partir de 01/07/2016 o que,
alega, afronta os seus direitos constitucionais.
Ao final, requereu:
Confia a Recorrente que as Autoridades Julgadoras que compõem a Turma de
Julgamento do CARF, no exercício de suas magnas funções, reconhecerão a nulidade da
Decisão da DRJ/JFA. No entanto, como apontou a Recorrente, é possível que seja
superada a nulidade suscitada caso este E. Tribunal acolha as razões de mérito em favor
do sujeito passivo, nos termos do §3o, do art. 59, do Decreto no 70.235/72, reformando a
decisão proferida pela DRJ/JFA, para cancelamento do questionado TERMO DE
EXCLUSÃO e consequente manutenção da Recorrente no regime do SIMPLES
NACIONAL.
É o relatório.
Voto
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.505 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724897/2017-06

Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A exclusão do Simples Nacional da Recorrente deu-se em razão de recebimento
de Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional, em razão da constatação, durante
realização de procedimento fiscal, do seu enquadramento na hipótese definida no artigo 29,
inciso V, parágrafos 2o e 9o, inciso II da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006.
Através da Intimação/ SECAT no 1.102/2017, o contribuinte foi intimado, em
30/08/2017, sobre irregularidades identificadas, quais sejam, preenchimento indevido do
PGDAS com o uso da opção “lançamento de ofício” quando, segundo os registros dos sistemas
no SEFISC – Sistema Único de Fiscalização e Contencioso do Simples Nacional, não houve
autuação neste âmbito Sobre o contribuinte, também foi apurado por batimento eletrônico, a
utilização indevida do PGDAS - Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional, em especial ao uso do campo “exigibilidade suspensa por ação judicial”. A intimação
determinava a correção das declarações, no prazo de 10 dias, caso existissem erros, pois
demonstravam, em tese, que o contribuinte inseriu informações falsas em declaração oficial da
Receita Federal do Brasil, com o fim de prejudicar direito e dificultar a cobrança administrativa,
utilizando campos indevidos da declaração e assim, eximir-se de pagar tributo quando devido,
obtendo vantagens ilícitas em prejuízo da Fazenda Pública (fls. 29 e 30).
Não há informações nos autos quanto à regularização das declarações e
pagamentos dos débitos no prazo estabelecido na intimação.
Vê-se, portanto, que os fatos motivadores da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional não foi a existência de débitos, mas a prática de infração ao disposto em lei
complementar.
Em razão do noticiado, foi emitido o Termo de Exclusão do Simples Nacional no
08, de 22/01/2019, conforme descrição dos fatos abaixo (fls. 93 e 94):
TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL No 8, DE 22/01/2019.

Fundamentação de Autoria O/A AUDITOR-FISCAL, com fundamento no § 5o do art.
29 e art. 33 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, e no art. 83 da Resolução
CGSN no 140, de 22/05/2018, resolve excluir do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional) o sujeito passivo a seguir identificado:

Identificação do Sujeito Passivo
Nome Empresarial: INJEMOLDING INDUSTRIA METALURGICA LTDA
CNPJ: 08.836.670/0001-54
Descrição dos Fatos e Fundamentação Legal
Motivo da Exclusão do Simples Nacional: Prática reiterada de infração ao disposto na
Lei 123/06
Detalhamento do Motivo da Exclusão:
CONFORME RELATÓRIO DETALHADO NOS AUTOS DO PROCESSO
10830.724897/2017-06
Data do Fato Motivador: 01/07/2016
Data Efeito da Exclusão do Simples Nacional: 01/07/2016
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.505 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724897/2017-06

Fundamentação Legal da Exclusão:
Lei Complementar no 123, de 14/12/2006: Art 29, inc V, § 2° e 9°, inc II Resolução
CGSN no 140, de 22/05/2018: Art 84, inc IV, alínea D, § 2°
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente não se insurgiu contra o fato
motivador da sua exclusão, mas defendeu a sua permanência no Simples Nacional em razão do
cumprimento de todas as obrigações legais antes da emissão do despacho decisório, juntando
documentos comprobatórios, bem como pugnou pela irretroatividade dos efeitos da exclusão do
Simples.
No recurso voluntário, a Recorrente alega, em preliminar, a nulidade da decisão
de piso, sob o argumento de não ter a mesma enfrentado os fatos e documentos apresentados pela
Recorrente e, ainda, por não ter a mesma fundamentado os motivos da manutenção do Termo de
Exclusão, afrontando o seu direito à ampla defesa.
Em que pese os argumentos ventilados pela Recorrente, entendo não estar
configurada a existência de vício insanável que justifique a anulação da decisão Recorrida, pois a
contribuinte não enfrentou os motivos que levaram a sua exclusão do Simples Nacional. A
mesma não foi excluída em razão da existência de débitos e o enquadramento legal do Termo de
Exclusão deixa isso bem evidente.
No caso concreto, como não havia na manifestação de inconformidade fatos e
fundamentos que demonstrassem ter a mesma atendido à intimação Intimação/ SECAT no
1.102/2017, ou informações e provas que indicassem não ter a mesma cometido infração à
legislação do sistema simplificado, a Turma Julgadora de Primeira Instância entendeu suficientes
as informações constantes no processo. Ou seja, não existiam fatos que pudessem alterar o
entendimento exarado pela Delegacia de Origem, quando expediu o Termo de Exclusão.
A fundamentação utilizada pela DRJ para manter a exclusão foi o próprio
enquadramento legal, reproduzindo os artigos que demonstravam a regularidade da exclusão.
Diante disso, entendo que não se está diante de decisão passível de anulação.
A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional em razão da verificação da
falta de comunicação de exclusão obrigatória está fundamentada no inciso V, parágrafos 2o e 9o,
inciso II do artigo 29 da LC no 123/2006, vide artigo abaixo:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.505 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724897/2017-06

I- a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II- a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
A Recorrente, no recurso voluntário, defende que deve ser mantida no Simples
Nacional, pois, quando da emissão do ADE, não existiam pendências ou débitos que
justificassem o ato, já que estava em situação regular. Demonstrando que ao tomar conhecimento
das compensações indevidas, ela aderiu ao PERT em 14/06/2018 e parcelou toda a dívida.
Ocorre, contudo, que a exclusão a Recorrente, conforme já declinado neste voto,
deu-se não por existência de débitos, mas pelo possível cometimento de infração ao disposto na
Lei Complementar no 123/2006.
Segundo se depreende, a infração teria sido a inclusão de informações falsas em
declaração oficial da Receita Federal com o fim de prejudicar direito e dificultar a cobrança
administrativa, utilizando campos indevidos da declaração, a fim de não pagar ou reduzir tributo
quando devido, obtendo vantagens ilícitas em prejuízo da Fazenda Pública. A Recorrente, em
relação a essa questão, limitou-se a dizer que, ao tomar conhecimento das compensações
indevidas, efetuou o parcelamento dos débitos e à época do ato declaratório proferido, não
existiam mais irregularidades.
Contudo, o parcelamento foi efetuado em 14/06/2018, enquanto a mesma havia
sido informada sobre a possível infração em 30/08/2017.
Logo, o fato de ter regularizado os débitos antes da emissão do ADE não afasta a
acusação de ter a mesma cometido infração ao disposto na Lei Complementar, tendo sido esse o
enquadramento legal que motivou a exclusão.
Os dispositivos legais invocados no recurso voluntário – art. 151 do CTN, art. 84,
§ 1o da Resolução CGSN no 140/2018 – não possuem efeito no caso em tela (exclusão com base
no art. 29, V, §§ 2o e 9o da LC no 123/2006). O referido §1o do art.84 da Resolução CGSN
140/2018, estabelece que:
Art. 84. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
V - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência, na hipótese de ausência
ou irregularidade no cadastro fiscal federal, municipal ou, quando exigível, estadual; e
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso XVI; art. 31, inciso II)
VI - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, se a
empresa estiver em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, inciso V; art. 31, inciso IV)
§ 1o Na hipótese prevista nos incisos V e VI do caput, a comprovação da regularização
do débito ou do cadastro fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da ciência da
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.505 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.724897/2017-06

exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da EPP como optante pelo
Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, § 2o)
Ou seja, esta possibilidade de regularização somente é aplicável no caso de
exclusão por débitos exigíveis e, de maneira alguma, pode servir ao caso de exclusão com base
no art. 29, V da LC no 123/2006.
Em relação, ao argumento de preencher aos requisitos da Lei Complementar no
168/2019, esse não merece prosperar. O que determina o art. 1o da citada Lei Complementar,
vejamos:
Art. 1o Os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de
pequeno porte excluídos, em 1o de janeiro de 2018, do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que fizerem adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples
Nacional (PertSN), instituído pela Lei Complementar no 162, de 6 de abril de 2018,
poderão, de forma extraordinária, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data de
publicação desta Lei, fazer nova opção pelo regime tributário, com efeitos retroativos
a 1o de janeiro de 2018, desde que não incorram, em 1o de janeiro de 2018, nas vedações
previstas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, na forma do
regulamento.
No caso dos autos, a Recorrente não atende aos requisitos, primeiro porque a
mesma não foi excluída em 01/01/2018, mas os efeitos da exclusão retroagiram para 01/07/2016.
Outrossim, embora tenha aderido ao PERT, a condição para voltar ao regime simplificado é, no
prazo estabelecido de 30 dias contados da data de publicação da lei, fazer a opção pelo regime
tributário, isto é, o contribuinte não retorna automaticamente ao regime simplificado, sendo
necessário efetuar a opção pelo mesmo.
A opção pelo regime do Simples Nacional possui regras específicas e, apenas se
passar por todos os requisitos determinados na Lei Complementar, poderá retornar ao Simples
Nacional. Mas, através de nova opção.
Diante disso, não merece prosperar esse argumento.
No tocante aos efeitos da exclusão, ainda por determinação legal, consta no §1o do
art. 29 da LC 123/2006, que a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas e não a partir da decisão de exclusão da empresa. Da mesma forma é inciso IV alínea
D, da Resolução CGSN no 140/2018. Logo, os efeitos devem retroagir e, portanto, correto o
Termo de Exclusão. A atividade do julgador está limitado aos dispositivos legais e aplicação da
norma, não podendo decidir de forma contrária à legislação.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital